Tribunal: TJPA
Processo: 0810231-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810231-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR A FIXAÇÃO DAS ASTREINTES.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA.
PRECARIEDADE DO
HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO
. MEDIDA INDISPENSÁVEL À SAÚDE DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM.
PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA.
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PERIGO DE DEMORA INVERSO.
PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DO NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESTES ASPECTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do D
ireito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana
. A
rtigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88.

2.
Os documentos acostados à inicial e levados em consideração pelo Magistrado de origem (
visitas realizadas pelo Ministério Público, Parecer Técnico emitido pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI e Inquérito Civil n.º 001/2017
) demonstram a precariedade do Hospital Municipal, contudo, o Agravante deixou de anexá-los ao Agravo de Instrumento, de modo que, em observância a Teoria do ônus da prova, competiria ao Agravante anexar documento que comprovasse o contrário.

3. Portanto, a imposição ao Ente Municipal em providenciar a conclusão da
reforma total das dependências do Hospital Municipal (telhado, forros, instalações etc.), no prazo máximo de 180 dias
, encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

4.
A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

5. Pretensão ao afastamento da multa contra a Fazenda Pública. S
egundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a
fixação
de multa diária
contra
a
Fazenda

Pública
para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

6.
Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. O cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana dos pacientes e funcionários do Hospital Municipal
.
Perigo de demora inverso. Ausência de razoabilidade no pedido de dilação do prazo.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0810231-28.2019.8.14.0000
- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Curralinho e, DE OFÍCIO, delimito o valor da multa diária ao patamar de R$ 100.000,00
(cem mil reais). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal
alega a ausência de probabilidade do direito do Agravado (
conclusão da reforma total das dependências do Hospital Municipal no prazo de 180 dias
)
, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, separação de poderes e da reserva do possível. De forma subsidiária, suscita a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e, a necessidade de extensão do prazo para o cumprimento da reforma hospitalar. Ao final, requer o provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a conclusão da
reforma total das dependências do Hospital Municipal (telhado, forros, instalações etc.), no prazo máximo de 180 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

O Agravante defende a
ausência de probabilidade do direito por alegada violação aos princípios da razoabilidade, separação de poderes e da reserva do possível e, de forma subsidiária, suscita a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e, a necessidade de extensão do prazo para o cumprimento da reforma hospitalar.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Analisando os autos, constata-se a Ação Principal fora ajuizada ante a alegada precariedade do Hospital Municipal e, em sua petição inicial, informa ter sido subsidiada pelas visitas realizadas pelo Ministério Público e, Parecer Técnico emitido pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI, pelo Inquérito Civil n.º 001/2017. Os referidos documentos sequer foram apresentados pelo Agravante (tanto na interposição do Agravo de Instrumento quanto na interposição do Agravo Interno), no entanto, foram levados em consideração no momento de prolação da decisão proferida pelo Magistrado de origem, senão vejamos:

(...)
09. Conquanto não se desconheça a realidade econômica atual do país,
a situação do Hospital Municipal de Curralinho demonstra a transposição do limite da suportabilidade humana e a imposição, pelo Poder Público, de tratamento desumano e degradante aos que lá estão, revela clara afronta às disposições constitucionais, quadro intolerável que demanda providência urgente, sob pena da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à dignidade humana e à saúde dos pacientes e funcionários que lá trabalham, bem como à segurança de todos os que circulam por aquele ambiente
. Permitir, dessa maneira, que a situação permaneça inalterada, sem qualquer providência, é aquiescer com um arremedo do direito à saúde, que se afasta, em muito, dos padrões mínimos aceitáveis. Com efeito,
com arrimo em tudo o que foi dito, bem como nos documentos que acompanham a inicial, entendo que o caminho a ser seguido é a concessão parcial da tutela pro isória de urgência, sob pena de continuidade das ofensas aos direitos supramencionados
. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que os documentos acostados à inicial demonstram a precariedade do Hospital Municipal, o qual coloca em risco o Direito a vida saúde e à saúde dos pacientes e funcionários do referido local, de modo que, em observância a Teoria do ônus da prova, competiria ao Agravante anexar documento que comprovasse o contrário, o que não ocorreu na presente demanda
.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção dos direitos em questão, os artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88, dispõem, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Art. 206.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

VII
- garantia de padrão de qualidade
. (grifo nosso).

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e, à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
No caso destes autos, em princípio, há nítido o conflito existente entre o direito à saúde e à vida
–
que se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis e a todos assegurados pela Lei Maior - e um interesse secundário e financeiro do ente em não se ver compelido a custear a realização da medida requerida. Ora, neste conflito, há apenas uma opção ao julgador: privilegiar o direito à vida e à saúde humana.

Em caso análogo, envolvendo reforma de estabelecimento público, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência

dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Pela fundamentação acima, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de origem, deferida na origem, de modo que, a manutenção do não provimento do Agravo de Instrumento neste aspecto é medida que se impõe.

DAS ASTREINTES E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO

Inicialmente, necessário registrar, que
o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifo nosso).

Quanto ao prazo fixado,
verifica-se que o
cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana dos pacientes e funcionários do Hospital Municipal
,
de modo que, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar, neste momento processual, em dilação do prazo.

Em situação análoga este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ESTADO DO PARÁ.
REFORMA
DA CELA EXISTENTE NA DELEGACIA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS. 1.
No caso concreto, a ação tem por objeto a adequação da carceragem da Delegacia de Policia do Municipio de São Caetano de Odivelas/PA, tendo o juízo de primeiro grau determinado que o Estado do Pará procedesse no
prazo
de 120 dias, a
reforma
da cela existente na Delegacia de São Caetano de Odivelas, de forma a sanar a deficiência de segurança, higiene, aeração umidade, instalação sanitária e hidráulica e iluminação artificial e natural, condições mínimas para o acolhimento dos presos, de seres humanos
, decisão que atende não só aos interesses individuais de um grupo certo, dos detentos, o que por si só já configura direito coletivo. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da carceragem da Delegacia de Polícia de SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA, violando os direitos humanos e fundamentais dos presos daquela Delegacia. Não há o que se falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo ou mesmo ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se está buscando a efetividade dos direitos insculpidos na Lei de Execuções Penais, bem como na própria Constituição Federal; a atuação do Poder Judiciário neste caso é para assegurar o cumprimento das disposições da Constituição Federal, que dispõe no art. 5º, XLIX que é assegurado aos presos o respeito e à integridade física e moral e, no artigo 88, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Lei das Execuções Penais) que preceitua que são requisitos básicos da unidade celular a salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. 3.
O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo. O Estado do Pará afirma que é necessária licitação para efetivação da ordem judicial, bem como não tem condições de cumprir diversas ordens judiciais, restando claro, a falta de comprometimento do Poder Executivo na realização dos direitos garantidos pela Constituição Federal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02182333-76, 160.309, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-06). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2020